Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-91.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006394-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA MARQUES - CPF: 321.884.551-34 (PACIENTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), BENEDITO PEREIRA MARQUES - CPF: 321.884.551-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE PEREIRA MARQUES - CPF: 230.744.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 362.177.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANE DA CRUZ BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DE JESUS DA SILVA - CPF: 534.942.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANOTACISO JOSE MARIA - CPF: 810.123.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIENE DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESSIEL DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA (VÍTIMA), ARLINDO JOSÉ PEREIRA (VÍTIMA), SEBASTIÃO MORTAES (VÍTIMA), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELLE ALVES DONEGA, BENEDITO PEREIRA MARQUES

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO QUE DECORRE UNICAMENTE DA DESÍDIA DOS PATRONOS DO PACIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes do STF e do STJ.

Se a demora no julgamento da apelação decorre unicamente da desídia dos patronos do paciente, que demoraram cerca de 1 [um] ano e 6 [seis] meses para apresentação das razões recursais e somente restituíram os autos após decisão que a determinou, sob pena de busca e apreensão, não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MICHELLE ALVES DONEGA, BENEDITO PEREIRA MARQUES

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo regimental interposto por MICHELE ALVES DONEGÁ contra decisão monocrática que proferi, indeferindo liminarmente o
habeas corpus
com pedido de liminar que impetrou em favor de BENEDITO PEREIRA MARQUES, sob o fundamento de excesso de prazo.

Sem atacar os fundamentos do decisum recorrido, repisa a argumentação lançada na exordial da ação mandamental e, ao final, pugna pelo provimento do agravo para que o
mandamus
seja processado e julgado, com a concessão da ordem almejada.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada tem o seguinte teor:

“Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BENEDITO PEREIRA MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, que, após condenação pelo júri popular, apenou-o com 52 [cinquenta e dois] anos, 7 [sete] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP], por três vezes, associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP] e esbulho [art. 161, § 1º, inciso II, do CP].

Assevera que o paciente está preso desde 2016, foi condenado pelo Tribunal do Júri em 13/08/2019 e “o processo encontra-se aguardando julgamento do recurso de apelação” (sic).

Verbera que, com as alterações introduzidas pelo pacote anticrime, a prisão é medida extrema, que só pode ser decretada ou mantida quando não for possível a substituição dela por cautelares diversas.

Aduz que, com a alteração introduzida no art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão deve ser revisada a cada 90 [noventa] dias, o que não ocorreu, desde a prolação do édito condenatório.

Sob o fundamento de excesso de prazo, pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas.

Determinei a emenda da inicial e a impetrante limitou-se a juntar a decisão que decretou a prisão preventiva de BENEDITO e a ata do Tribunal do Júri, que a manteve.

É o breve relato.

DECIDO.

Inicialmente, registro que relatei o HC n. 1000322-93.2018.8.11.0000, julgado em 06/02/2018, assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR QUATRO VEZES), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USURPAÇÃO DE TERRAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Agora, sob nova alegação de excesso de prazo – desta vez para julgamento da apelação, interposta em 2019 – busca-se a revogação da segregação cautelar do paciente.

Causou-me espécie a demora no julgamento de um recurso interposto há quase 2 [dois] anos, de minha relatoria.

Em consulta ao sistema de andamento processual da Corte, verifiquei que a Apelação nº 57.700/2019 foi distribuída neste Sodalício e, em
21/11/2019
, determinei a intimação dos patronos do apelante – aqui paciente –, para apresentarem as razões recursais, na forma do art. 600, § 4º, do CPP.

Esta intimação foi publicada no DJE nº 10.629, em 29/11/2019, e o prazo transcorreu in albis.

Posteriormente, foi novamente publicada no DJE nº 10.665, em 28/01/2020, e, mais uma vez, a defesa do paciente não apresentou as razões do recurso.

Em 06/10/2020, a advogada BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI fez carga dos autos, devolvendo-os em 23/10/2020, sem manifestação.

Depois, em 17/11/2020, o advogado JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ retirou-os com carga, e não os restituiu até a presente data.

É evidente que, se há atraso na marcha processual, ele não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, uma vez que, como visto, o processo aguarda o oferecimento das razões da apelação há, pelo menos, 1 [um] ano e 6 [seis] meses.

Portanto, a conclusão que prontamente se impõe é que não há constrangimento ilegal a ser discutido nesta via mandamental, ante a flagrante desídia dos patronos do paciente, razão pela qual INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial, com fundamento no art. 51, XIV, do RI/TJMT.

Determino à Secretaria que intime, com urgência, o advogado JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ para que restitua, no prazo de 24h00 [vinte quatro horas] os autos da Apelação nº 57.700/2019, sob pena de busca e apreensão, que desde já fica autorizada.

Intime-se. Cumpra-se imediatamente.”

Apesar de, como já mencionei, as razões recursais não atacarem os fundamentos do
decisum
, limitando-se a reiterar a argumentação contida na peça vestibular do
writ
, acrescento que, no que tange ao suposto excesso de prazo em primeiro grau de jurisdição, o pleito não comporta acolhimento, uma vez que, com a condenação pelo Tribunal do Júri e a prolação de nova decisão, que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, está superado o excesso de prazo. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVO TÍTULO PRISIONAL E SUPERAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A superveniência de sentença condenatória supera o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa
. [...] (AgRg no HC 458.962/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC 103537, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2011, DJe-105 DIVULG 01-06-2011 PUBLIC 02-06-2011 EMENT VOL-02535-01 PP-00140).

Ademias,
o atraso na marcha processual decorreu unicamente da desídia dos patronos de BENEDITO
, que foram intimados em
29/11/2019
– muito antes da pandemia do Corona Vírus – e levaram cerca de 1 [um] ano e 6 [seis] meses para apresentar as razões de apelação, somente restituindo os autos após a decisão que proferi, sob pena de busca e apreensão.

Não há, portanto, qualquer negligência ou atraso que possa ser atribuído ao Poder Judiciário, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
a este agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021